Tribunal: TJDFT
Processo: 0736255-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
i56 Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736255-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASA PRODUCOES EIRELI - ME AGRAVADO: RP CONSULTORIA E REPRESENTACAO EMPRESARIAL - EIRELI D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ASA PRODUÇÕES EIRELI - ME contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, Dr. João Batista Goncalves da Silva, que, em sede de execução de título extrajudicial proposta por RP CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO EMPRESARIAL - EIRELI, acolheu a impugnação ofertada pela empresa devedora, ora agravante, para declarar a nulidade de todos os atos praticados a partir do ato citatório, determinando a liberação do valor bloqueado em favor da executada, deixando de apreciar os outros pedidos realizados na impugnação da penhora. Em suas razões recursais (ID 63460276), a devedora esclarece, inicialmente, que em sede do Agravo de Instrumento no 0734197-31.2024.8.07.0000, essa Relatoria, em sede de efeito suspensivo, reverteu a decisão proferida e suspendeu a autorização de desbloqueio na conta da executada, restando patente o seu interesse processual no que diz respeito à análise das outras fundamentações alegadas pela ora agravante em sede de impugnação. Sustenta, em singela síntese, que a r. decisão agravada violou o disposto no art. 866 do CPC, eis que a penhora foi realizada sobre o faturamento total da empresa, inviabilizando a sua continuidade, bem como o pagamento das remunerações dos prestadores de serviços que trabalham como motoristas nos eventos. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma em definitivo da r. decisão agravada, para que seja declarada a nulidade da decisão que julgou os embargos à execução, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que este se pronuncie sobre todos os pedidos formulados pela empresa executada agravante, nos termos dos artigos 489, §1o, IV e 1.009, §1o, do CPC Preparo regular (IDs 63460283 e 63460284). É o relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Transcrevo o teor da r. decisão agravada, na parte em que interessa, “in verbis”: “A primeira executada, Asa Produções EIRELI - ME, requereu os benefícios da gratuidade de justiça e apresentou impugnação, ID 199049395, ao argumento de que o bloqueio realizado em sua conta corrente (ID 184829998 - R$ 13.188,50) é ilegal, porque: (a) a citação é nula; (b) foi penhorado faturamento da empresa, sem observar os requisitos dos artigos 835 e 866, do CPC; (c) não há nos autos tentativas de exaurimento das vias ordinárias para fins de localizar bens; (d) o valor bloqueado tornou inviável o exercício da atividade empresarial (inviabilizou o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços, conta utilizada para manter o capital de giro). O exequente (ID 201697333) refuta os argumentos e diz que a impugnação encarta matéria que deve ser discutida em embargos à execução. E, quanto ao bloqueio, diz que a executada não indicou bens à penhora; que a jurisprudência dos entende que a penhora pode incidir sobre ativos financeiros em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, o que não se confunde com a penhora de faturamento; e que a pessoa jurídica aufere renda com suas atividades e não lhe sobreveio nenhum prejuízo, sendo seu intento apenas reaver o numerário. Sucintamente relatados, decido. (...) II - Do Cabimento da Impugnação O exequente refuta os argumentos e diz que a impugnação encarta matéria que deve ser discutida em embargos à execução. Contudo, as matérias aventadas pelo executado (nulidade de citação e impugnação à penhora) são predominantemente de direito, de sorte que pode ser conhecida de ofício e dispensa dilação probatória aprofundada, ante a existência de prova pré-constituída. Sendo assim, fica superada a prefacial de inadequação da via eleita. III - Da citação 3.1 - Do primeiro executado - Asa Produções EIRELI - ME Consta nos autos diligências para a citação da parte executada, Asa Produções EIRELI - ME, ID 169185632, no endereço informado pelo credor na petição inicial: Avenida Leblon, 26, New Park Residencial, Bloco 1, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, Goiânia/GO - aviso de recebimento assinado por Gear Sousa. Todavia, no documento alusivo ao CNPJ dessa executada, ID 199378720, consta que o endereço o seu endereço é: Avenida Leblon, 260, Edifício New Park Residencial 1, Apartamento 2002, Jardim Atlântico, diferente do endereço diligenciado pelos Correios (diferença: número da rua diligenciada: 26; rua correta: 260). No instrumento particular de confissão de dívida (título executado - ID 159205390) consta o endereço: Avenida Leblon Quadra 147, Área 6, Bloco 1, sala 2002, New Park Residence Clube, Jardim Atlântico, Goiânia/GO. É cediço que a citação é formalidade essencial para a validade do processo e, no presente caso, o credor não provou que o executado teve conhecimento da demanda, apenas mencionou que o sócio do executado entrou em contato com o sócio do exequente antes da penhora, sem, contudo, juntar prova dessa assertiva (ID 201697333, página 3 e 4). Nesse passo, em que pese o esforço do credor para reputar válida a citação do executado (ID 201697333), constam provas robustas nos autos de que a diligência para citação do executado ocorreu em endereço diverso, o que nulifica o ato processual. Posto isso, declaro nula a citação do executado Asa Produções EIRELI - ME. (...) IV - Do bloqueio SISBAJUD Foi bloqueado o valor de R$ 13.188,50 na conta do executado Asa Produções EIRELI - ME, sendo: R$ 16,00 na Caixa Econômica Federal; e R$ 13.188,50 na Cora Sociedade de Crédito Direto S.A; Já na conta do segundo executado (Sandro Guimarães Pedro Rosa) foi bloqueado o valor: R$ 601,00 Caixa Econômica Federal; e R$ 0,12 no Itaú Unibanco S.A. A primeira executada (Asa Produções - IDs 199049395 e 199378702) alegou que o valor bloqueado atingiu conta utilizada para movimentação do seu capital de giro (faturamento). Disse também que não foram esgotadas as vias ordinárias para localização de bens, sendo precoce a constrição, a qual prejudicou o seu funcionamento, já que inviabilizou o pagamento da remuneração dos prestadores de serviços que trabalham como motorista. Invocou o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA-CORRENTE. CAPITAL DE GIRO. DESBLOQUEIO. I - É inadmissível a penhora sobre a totalidade dos valores encontrados na conta-corrente da empresa devedora quando a referida conta é utilizada para pagamento de despesas correntes, e ficou demonstrado que o bloqueio incidiu sobre o capital de giro, e sua manutenção inviabilizaria o funcionamento da empresa. II - Agravo de instrumento desprovido. (TJ-DF 07052888620188070000 DF 0705288-86.2018.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/07/2018, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como prova das alegações, juntou dados (lista de motoristas) e extratos com transferência de valores para alguns dos listados, despesas com postos de gasolina e demais despesas e transferências para pessoas não identificadas como motoristas. Todavia, somente os grifados foram localizados nos autos. O exequente (ID 201697333), por sua vez, rechaçou a impugnação da executada. E, quanto a esse ponto, diz que ele não indicou bens à penhora; que a jurisprudência dos entende que a penhora pode incidir sobre ativos financeiros em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, o que não se confunde com a penhora de faturamento. A propósito, coligiu o seguinte julgado: (...) Adicionalmente, afirma que a intenção do executado é recuperar os valores constritos sem propor alternativa viável para o pagamento do débito. Por fim, diz que a penhora não inviabilizou as atividades da executada, pois tem faturamento de eventos para obtenção de aportes financeiros para a cobertura de despesas operacionais. Em que pesem os direitos do credor de ver satisfeita a obrigação e do devedor comprovar suas alegações quanto à inviabilidade do seu funcionamento em razão do bloqueio, o fato perdeu relevo. Isso porque a sua citação foi nula (item 3.1) e por conseguinte, a liberação dos valores bloqueados em favor do executado é consequência lógica da prática anômala do ato processual. Todavia, na forma do § 1o do art. 239 do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supri a nulidade da sua citação. Posto isso, determino a liberação do valor bloqueado nos presentes autos em favor do devedor Asa Produções EIRELI - ME. Logo que preclusa esta decisão, ao CJU para as medidas pertinentes. (...)” Esclarecida a questão fática e jurídico-processual, e como visto, a parte executada alega que a r. decisão agravada declarou a nulidade de todos os atos praticados a partir do ato citatório, determinando a liberação do valor bloqueado em favor da executada, todavia, deixou de apreciar os outros pedidos realizados na impugnação da penhora. Com efeito, os efeitos da aludida decisão, no que diz respeito à nulidade do ato citatório, foram suspensos liminarmente em sede do Agravo de Instrumento no 0734197-31.2024.8.07.0000. Posta a questão nestes termos, é certo afirmar que, no caso de eventual provimento do recurso supracitado interposto pelo exequente, afastando-se a nulidade do ato citatório, as matérias suscitadas pela executada agravante deverão ser analisadas pelo d. Juízo de origem. Do exposto, DEFIRO a atribuição do efeito suspensivo almejado, sobrestando os efeitos da r. decisão agravada até julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. À Secretaria da egrégia Turma para que associe o presente recurso ao Agravo de Instrumento no 0734197-31.2024.8.07.0000, para tramitação e julgamento conjunto. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator